Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-36.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001373-36.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA MENDES FERREIRA - CPF: 006.679.732-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (APELADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA S.A. contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito (N.U , ajuizada contra a apelante por CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI – ME, afirmando que as exigências legais para a validade do procedimento de apuração de possível falha na medição do consumo de energia elétrica “não foram integralmente observadas” no caso, não tendo a ré/apelante apresentado “documentos comprobatórios de que realizou o procedimento de inspeção da irregularidade com a observância de todas as exigências legais”, ou seja, “não foi juntado aos autos o laudo oficial que demonstre a reprovabilidade do medidor, revelando-se, por conseguinte, indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente”, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a “inexigibilidade do débito no valor de R$49.235,19”, mas rejeitou “o pedido de condenação em danos morais”, impondo à ré/apelante o “pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”, estes fixados “em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC” (cf. Id. nº 98746979).

A autora apelou buscando a reforma parcial da sentença “no que tange ao pedido de indenização por Dano Moral”, e no tocante à fórmula sucumbencial aplicada, neste caso para que a ré “arque integralmente com os honorários de sucumbência” (cf. Id. nº 98746987).

A ENERGISA também apelou, sustentando que, diante de constatação de “flagrante adulteração EXTERNA do medidor” durante vistoria feita na UC da empresa autora no dia 23-11-2017, conforme Laudo Fotográfico apresentado, quando então se constatou que a UC da autora, que tinha sido desligada em 23/10/2015, fora AUTORRELIGADA e não registrava o consumo, realizou a correção técnica do problema em 23/11/2017, e a apuração do consumo não medido, afirmando que, neste caso, a Res. 414/2010 da ANEEL dispensa a realização de perícia técnica, mas a ré foi notificada “de todo procedimento, e consignou o direito da mesma de apresentar defesa administrativa”; sustenta que não cometeu qualquer ilicitude, sendo descabida, portanto, a condenação que lhe foi imposta.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida a “preliminar arguida” (sic), o processo seja “extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; todavia, não sendo este o entendimento, pede que “sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito” (cf. Id. nº 98746990).

A ENERGISA ofertou contrarrazões ao recurso da autora, impugnando a concessão de AJG, e, no mérito, dando combate às razões recursais e pleiteando a manutenção do tópico sentencial que repeliu o pleito de indenização por dano moral (cf. Id. nº 98747000).

A decisão vinculada ao Id. nº 100458982 indeferiu o pedido de AJG formulada pela autora/apelante, e como o preparo recursal não foi realizado no prazo assinalado, a decisão vinculada ao Id. nº 121210481 não conheceu do apelo da autora.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A empresa apelada

ajuizou a Ação
“Declaratória de Inexistência de Débito

c/c pedido liminar”
por meio da qual a parte autora afirma ser titular de unidade consumidora que recebe energia elétrica fornecida pela requerida, tendo sido notificada quanto à existência de débito no valor de R$49.235,19, referente a suposta recuperação de consumo.

Em sua defesa, a empresa requerida alegou a ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um procedimento comum regulamentado pela ANEEL
.

Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL.

“Art. 129: (...)

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
[...]” (
grifei
).

No ponto, consta assim registrado na sentença apelada:

“(...) Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, essas exigências não foram integralmente observadas, a ré não juntou ao feito documentos comprobatórios de que realizou o procedimento de inspeção da irregularidade com a observância de todas as exigências legais.

Veja-se que não foi juntado aos autos o laudo oficial que demonstre a reprovabilidade do medidor, revelando-se, por conseguinte, indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente.

(...)

Valioso consignar, ainda, que quando intimada para especificar as provas que ainda pretendia produzir, a requerida se manifestou pelo julgamento antecipado, afirmando não ter mais provas a produzir”

(...)

Na espécie, apesar de ser ilegítima a cobrança do valor correspondente à recuperação de consumo, não há nos autos comprovação de que tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de energia elétrica e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral indenizável.

Assim, ausente a violação a qualquer direito da personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$49.235,19 indeferindo o pedido de condenação em danos morais.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC”. (id. nº 98746979 – Pág. 4/5)

No caso, não se extrai do “Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI” (cf. ID 98746962 – Pág. 1/2) a sólida constatação de que a parte autora/apelada realmente tenha participado da inspeção
in locu
, já que no documento confeccionado a assinatura é totalmente ilegível, além disso, robustece a constatação supra, a ausência de juntada de recibo de entrega da cópia do documento ao consumidor (art. 129, §2º, Resolução 414/2010 da ANEEL).

Outrossim, não há comprovação do envio da entrega do documento confeccionado à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, seja por meio de correspondência ou sob qualquer meio que permitisse a comprovação de seu recebimento; a inobservância destes requisitos, certamente viola o direito ao contraditório e a ampla defesa, vez que o autor/consumidor após a ciência da inspeção poderia optar pela perícia técnica no medidor (art. 129, §§3º e 4º, da Resolução 414/2010 da ANEEL).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC). (Ap 85835/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)”

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, concessionárias de serviços público de energia elétrica, a exemplo da apelante, continuam, ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outra recente precedente da Corte Superior:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

Mesmo não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL, a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e recuperação de consumo seria fundamental, afinal, o contraditório e ampla defesa é uma garantia fundamental e constitucional em qualquer processo/procedimento.

Portanto, a questão é que não basta somente apresentar relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza que a Concessionária de energia elétrica efetue unilateralmente o cálculo de consumo supostamente utilizado e não faturado. Havendo a constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a diferença ou a ausência de consumo, desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do autor na formação e apuração do valor.

Assim, não comprovada adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, devendo ser declarado indevido o lançamento/débito questionado nos autos.

Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso
.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da ré/apelante para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022